Tribunal: TJMT
Processo: 1019013-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019013-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), VALLOURA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 32.346.949/0001-34 (AGRAVANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), GLINFERTIL FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 15.807.135/0002-11 (AGRAVADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALORES – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA EM ADIANTAMENTO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR NA ORIGEM – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO – NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO E POSSÍVEL INSTRUÇÃO – MEDIDA IRREVERSÍVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC), impõe-se a manutenção do indeferimento do pedido liminar de tutela de urgência.

Conforme destacado pela instância singela, de fato se faz premente
“maior dilação probatória sobre as tratativas firmadas com a requerida, para melhor elucidação da verdade real dos fatos sub judice, que se dará no decorrer do processo”
.

Irreversibilidade da tutela urgente almejada (art. 300, § 3° CPC).

Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
VALLOURA AGROPECUARIA LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dra.

Gisele Alves Silva
,

que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Materiais n° 1004563-33.2022.8.11.0045 ajuizada pela recorrente em desfavor de
GLINFERTIL FERTILIZANTES LTDA
, indeferiu a tutela de urgência, que almejava a devolução de quantia paga pelo adiantamento na aquisição do Fertilizante Mineral Complexo, no montante de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante relata que a tutela de urgência foi indeferida, sob o fundamento de que “
seria necessária maior dilação probatória sobre as tratativas firmadas entre as partes, o que seria melhor elucidado no decorrer do processo
” (sic).

Assinala que em abril de 2022 “
iniciou tratativas com a requerida, visando a aquisição de 1.250t (um mil e duzentos e cinquenta toneladas) de Fertilizante Mineral Complexo NP 01-35-00, ao custo de R$ 1.713.445,38 (um milhão e setecentos e treze mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos)
” (sic) - pedidos de n. 200.238 e 200.299.

Informa que “
realizou o pagamento, a título de adiantamento, do montante de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), sendo que o restante da quantia (R$ 1.063.445,38) seria pago em duas parcelas, a saber, 70% até o dia 25/05/2022 e 30% até 06/06/2022
” (sic).

Explica que “
em razão de imprevistos, não conseguiu realizar o pagamento nas datas previstas, razão pela qual a Agravada, três dias após a data fixada para a última parcela, ou seja, em 09/06/2022, a seu gosto e modo, rescindiu unilateralmente as tratativas, de modo que, com o intuito de reter valor pago a título de adiantamento (R$ 650.000,00), supostamente teria disponibilizado 142,24 toneladas do referido fertilizante, para carregamento na SFLOG - São Francisco Logística e Armazéns Gerais, empresa localizada nas proximidades do Porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina
” (sic).

Diante disso, acrescenta que está impedida de usufruir do produto, ante a impossibilidade de se manter a uniformidade, de modo que solicitou o cancelamento do negócio jurídico
“com a consequente devolução dos valores adiantados inicialmente (R$ 650.000,00), porém a Agravada informou que não caberia a devolução da quantia, sob a justificativa de que o negócio havia sido celebrado em 01/04/2022
” (sic).

Além disso, destaca que “
não poderia complementar a quantidade necessária com insumos de outras marcas/qualidades/tipos/espécies, haja vista o padrão que varia entre fabricantes, tal como a característica de granulometria e/ou o seu fenótipo, ou seja, tratava-se de produto indivisível em sua essência
” (sic).

Assim, ressalta que “
diante da negativa de devolução dos valores, no dia 14/06/2022 a requerente notificou extrajudicialmente a requerida, informando que não tinha interesse na entrega parcial do produto, bem como para que restituísse os valores adiantados no prazo de 24h (vinte e quatro horas)
” (sic).

Ato contínuo, informa que recebeu uma contra notificação “
propondo a devolução da quantia paga com deságio de U$ 80.000,00 (oitenta mil dólares), ou seja, propondo devolver apenas 20% (vinte por cento) do valor adiantado pela Agravante, argumentando suposta desvalorização do produto no mercado, ou a concessão do prazo de 10 (dez) dias para carregamento de apenas 59,00 toneladas do produto negociado, haja vista que a Agravada já havia comercializado o produto para terceiro
” (sic), que foi negado, sendo que, no seu entender, “
as provas colacionadas são robustas e demonstram a ilegalidade da retenção dos valores por parte da Agravada, sendo de rigor a imediata devolução
” (sic).

Por fim, entende que o valor pago “
foi realizado a título de adiantamento, e não arras penitenciais”,
impondo-se
“o retorno das partes ao status quo ante, com a consequente devolução dos valores adiantados
” (sic).

Diante dessas circunstâncias, defende que “
a tutela é requerida justamente para preservar a atividade empresarial, haja vista que a quantia retida indevidamente pela Agravada tem impactado fortemente nas finanças da empresa Agravante, que necessita honrar seus compromissos, especialmente junto aos seus funcionários e fornecedores
” (sic).

Com estes argumentos, requereu a concessão do efeito ativo “
para determinar que a Agravada proceda devolução da quantia paga a título de adiantamento pela Agravante, que perfaz o montante de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), a ser devidamente atualizada desde a data de seu desembolso
” (sic) (id. 144113685).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que a
Agravada proceda devolução da quantia paga a título de adiantamento pela Agravante, que perfaz o montante de R$ 650.000,00
(seiscentos e cinquenta mil reais), a ser devidamente atualizada desde a data de seu desembolso.

Por meio da decisão de Id. 144954199, a tutela recursal foi por mim
indeferida
em 26/09/2022.

Certidão de recolhimento do preparo recursal no Id. 144972685.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões na peça Id. 147712172, argumentando, em síntese, a improcedência da insurgência recursal, de modo que pugnou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto
VALLOURA AGROPECUARIA LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dra.

Gisele Alves Silva
,

que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Materiais n° 1004563-33.2022.8.11.0045 ajuizada pela recorrente em desfavor de
GLINFERTIL FERTILIZANTES LTDA
, indeferiu a tutela de urgência, que almejava a devolução de quantia paga pelo adiantamento na aquisição do Fertilizante Mineral Complexo, no montante de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

A togada
a quo
entendeu que não se fazia presente a probabilidade do direito alegado pela parte autora/recorrente, tendo referido que seria necessária
“maior dilação probatória sobre as tratativas firmadas com a requerida, para melhor elucidação da verdade real dos fatos sub judice, que se dará no decorrer do processo”
.

Pois bem.

A questão gravita e torno de eventual devolução de quantia paga a título de adiantamento pela aquisição de fertilizantes, no montante de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), cuja compra total era no valor de R$1.713.445,38 (um milhão e setecentos e treze mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos), a aparentemente foi rescindida por ausência de pagamento das parcelas vencidas em 25/05/2022 e 06/06/2022, em 70% e 30% do valor remanescente, respectivamente.

A magistrada, na origem, indeferiu a tutela de urgência sob o seguinte fundamento:

“(...)

Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de ser observando dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (fumus boni iuris e periculum in mora).

In casu, em que pese a argumentação da requerente, em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada, explico.

No caso dos autos, as partes celebraram contrato de compra e venda de fertilizantes (Id. no 90227652 e 90227653), produto o qual, foi disponibilizado parcialmente, frente o pagamento parcial efetuado pela Autora.

Dessa forma, verifica-se inviável a concessão da liminar, determinando que a empresa requerida efetue a devolução da quantia paga a título de adiantamento, que perfaz o montante de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), pois tal questão não restou satisfatoriamente demonstrada, vez que relata a requerente, que não efetuou o pagamento nas datas e forma inicialmente pactuadas com a Ré.

Assim, necessária uma maior dilação probatória sobre as tratativas firmadas com a requerida, para melhor elucidação da verdade real dos fatos sub judice, que se dará no decorrer do processo.

Dessa forma, pelas razões acima expostas, indefiro a tutela de urgência pretendida, eis que não preenchidos os requisitos necessários para tanto.

(...)

Nos termos do art. 300, § 3° do CPC,
“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No caso, analisando a pretensão ajuizada na origem, especialmente os argumentos apresentados e elementos probatórios coligidos inicialmente e levados em conta para ponderação e análise da liminar, infere-se escorreita a decisão recorrida, já que, de fato, na seara preliminar, não se faz presente a probabilidade do direito.

Isso porque, de fato, a despeito dos argumentos da parte recorrente, dos elementos probatórios coligidos inicialmente não é possível extrair segura verossimilhança das alegações, o que exige, por prudência, prévio contraditório da parte adversa e crível dilação probatória acerca dos ajustes verbais na transação realizada entre as partes.

Veja-se que dos e-mails encartados à inicial, há sempre menção de conversas e ajustes prévios, os quais não constam nos referidos documentos e demandam produção de outras provas.

Aliado a isso, é premente destacar que as provas apresentadas inicialmente são unilaterais e não dão segurança a necessária para inferir a alegada probabilidade do direito.

Vale sopesar também que, diante de todo este contexto, há expressa e transparente menção na inicial e na peça recursal de possível culpa da própria parte autora/recorrente no retrocesso negocial inicialmente ajustado, eis que, como por ela dito,
“
em razão de imprevistos, não conseguiu realizar o pagamento nas datas previstas”
.

Ademais, corroborando toda a conclusão e precaução da magistrada singela, verifica-se do teor das contrarrazões recursais que o desenlace do feito demandará profunda imersão na análise de argumentos e provas de ambas as partes, o que não se coaduna com a alegação de probabilidade do direito em seara inicial.

Por fim, vale destacar que a imediata devolução da quantia paga a título de adiantamento em seara liminar possui inequívoco caráter irreversível, encontra-se óbice instransponível no
art. 300, § 3° do CPC.

Assim, sem dúvidas, não se faz presente a probabilidade do direito, estando escorreita a decisão, fundamentos e a conclusão pelo indeferimento da liminar pela instância
a quo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023